Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718792-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO SILVA SIMIAO AGRAVADO: ESTADO DE RONDONIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada, interposto por REINALDO SILVA SIMIÃO (autor) em face de decisão proferida nos autos da ação anulatória (Processo no 0703094-88.2020.8.07.0018), que indeferiu o pedido de reconsideração da tutela de urgência pleiteada, no sentido de suspender os efeitos do acórdão no AC2-TC 00485/16 – Processo 4446/2002-TCER – proferido pela 2a Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, até o julgamento de mérito da ação e/ou até que se firme o posicionamento do RE 636.886, bem como para suspender os protestos cartorários e negativações realizadas (ID 17111979). Em suas razões recursais, o agravante informa terem sido ajuizadas contra si cinco execuções fiscais, datadas de março deste ano, pleiteando o recebimento de valores superiores a R$1.703.024,30, relacionados ao Processo Administrativo no 4.446/2001, tendo como assunto as aquisições de refeições para atender unidades prisionais no Município de Ariquemes, em razão da decisão no 125/2001, pela qual o agravante foi incluído como devedor solidário. Diz que o objeto das execuções fiscais é o mesmo da ação civil pública no 0071032-06.2005.8.22.0001, que tomou como referência o fornecimento de alimentação aos presos da Comarca de Rolim de Moura, sendo que nestes autos o magistrado entendeu que o agravante, ex-secretário de segurança, atuou apenas como ordenador das despesas, não existindo prova suficiente de sua autoria ou dolo, com relação ao desvio da verba pública. Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, pois a condenação imposta no processo de tomada de contas incluiu atos praticados nos meses de junho a outubro de 2000; contudo, argumenta que, nesse período, estava afastado da gestão da Secretaria para atender a obrigações junto à Aeronáutica. De igual forma, assevera que não poderia responder por débitos ou irregularidades ocorridas a partir de abril de 2001, quando deixou o cargo de Secretário. Argumenta que, dessa forma, o título está viciado. Alega que como as certidões de dívida ativa não especificam a quais meses cada certidão se refere, mas apenas que estão fundadas na decisão proferida no Processo Administrativo no 4.446/2001 do Tribunal de Contas do Estado, o vício indicado contamina todas as execuções fiscais. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão atacada, de forma a deferir ao agravante a tutela antecipada pleiteada. Intimado a comprovar o pagamento das custas processuais ou recolhê-las em dobro (ID 17156636), o agravante apresentou a petição de ID 17263761 em que junta o comprovante de pagamento em dobro. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. O recorrente na origem apresentou, juntamente com sua petição de ingresso, pedido de tutela de urgência que foi indeferido. Contra a mencionada decisão foi interposto agravo de instrumento distribuído a este relator que, ao analisar o pedido liminar, manteve o indeferimento, encontrando-se este recurso aguardando o julgamento do mérito (0712345-87.2020.8.07.0000). A parte autora, ora agravante, com amparo em nova fundamentação, requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar; contudo, o Juízo a quo indeferiu o pedido, tendo o autor se insurgido contra essa decisão. Defende o recorrente, no presente recurso, que foi responsabilizado, no processo administrativo de tomada de contas, por período em que estava afastado da gestão da Secretaria, atendendo a obrigações junto à Aeronáutica. Ocorre que o Processo Administrativo no 4.446/2001 analisou os contratos de aquisição de refeições destinadas a atender unidades prisionais no Município de Ariquemes, ou seja, trata-se, evidentemente, de relação de trato sucessivo por meio da qual vários atos são praticados com fundamento em um contrato, protraindo-se os seus efeitos no tempo. Assim, não obstante o agravante não ter firmado o contrato original (ID 636843370 – Pág. 20 dos autos originais), pois foi estipulado antes do início da sua gestão (dezembro de 1999), a parte manteve o seu cumprimento quando assumiu a Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania e, além disso, assinou duas prorrogações deste mesmo acordo: a primeira em maio de 2000 (ID 63684380 – Pág. 3 dos autos originais) e a segunda em outubro de 2000 (ID 63686399 – Pág. 13 dos autos originais). Dessa forma, mesmo na hipótese de eventual afastamento ou desligamento do cargo de Secretário de Estado, os efeitos do acordo firmado pelo agravante se propagaram no tempo, haja vista a natureza de tratos sucessivos do contrato e, assim, em princípio, mostra-se possível perquirir acerca de sua responsabilidade por eventuais irregularidades ou ilegalidades decorrentes destes acordos. Com isso, nesta análise prefacial, não há como acolher a alegação de vício no Processo Administrativo no 4.446/2001. A análise aprofundada sobre os atos praticados no processo administrativo ou a amplitude da defesa realizada, são questões que devem ser ponderadas no momento oportuno, nos autos de origem. Assim, ausente a probabilidade do direito alegado, a decisão agravada deve ser mantida incólume, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte requerida para responder à presente demanda no prazo legal. À Secretaria para promover a associação do presente recurso com o Agravo de Instrumento no 0712345-87.2020.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se.Cumpra-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator